Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709964-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: NELSON CARDOSO DO BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória no 0704243-55.2020.8.07.0007, declarou nula a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e declinou da competência para processar e julgar o processo determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO (ID 59889373 - Pág. 3). É o necessário. A Câmara de Uniformização admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 17 (proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor, bem como quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O eminente Relator do aludido incidente, d. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Diante isso, para fins do art. 1.037, §§8o ao 13 do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE RECURSO até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 17 ou ulterior determinação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator